Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747091-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS, MACIEL ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA NUNES, VIVIANE GUERRA DE MOURA NUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios (ID. 53229017), opostos por LEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS e MACIEL ALVES DE CARVALHO contra decisão desta relatoria, a seguir transcrita, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo movida por ANDERSON PEREIRA NUNES E OUTROS (Proc. 0738133-95.2023.8.07.0001), deferiu a liminar requerida na exordial, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991. (...) Os agravantes buscam a reforma da mencionada decisão, alegando, para tanto, que realizaram reformas de grande monta na sala objeto de aluguel e estarem empenhados para a quitação do saldo devedor a fim evitar a rescisão do contrato, informando que, pra isso, se encontra à venda seu veículo. Entendem que há error in judicando no julgado ao determinar, liminarmente, o despejo por falta de pagamento, em contrato de aluguel que se encontra garantido, conforme estabelecido na cláusula 12a. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de ser dilatado o prazo de desocupação do imóvel para 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de desmontar as estruturas e equipamentos contidos na sala objeto da lide. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Conforme se verifica dos autos, no dia 11.11.2021, foi celebrado contrato de locação com duração de 36 (trinta e seis) meses, referente ao imóvel situado na Avenida Araucárias, Lote 1835, Sala 566, Águas Claras Shopping, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.936-250. O valor do aluguel foi acordado em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais, com vencimento no dia 15 de cada mês, além das despesas de condomínios, multas condominiais, IPTU/TLP, água, gás, energia elétrica, prêmio de seguro contra incêndio e outros encargos e tributos incidentes sobre o imóvel. Foi estipulada, em aditivo, caução de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o qual foi repassada aos locadores. Foram descumpridas 1) as obrigações assumidas dos meses de julho, agosto e setembro de 2023; 2) as taxas condominiais, desde out./2022; 3) IPTU/TLP de 2022 e 2023, inclusive com inscrição em dívida ativa em nome dos agravados. De plano, anota-se que falta de pagamento de aluguéis cujo montante supere o valor da caução dada em garantia pelo locatário autoriza a ordem de desocupação do imóvel. (...) Desse modo, correta a afirmação do d. Magistrado singular de que o contrato de locação em referência (ID n.o 171870303) está desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/1991. Isso porque os locatários depositaram na forma de caução o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente a três meses de aluguel (cláusula terceira, pág. 2, ID n.o 171870303); que foi utilizado para amortizar parte da dívida, conforme a planilha de débitos de pág. 8, ID n.o 172457656, e há saldo de débito remanescente no valor de R$ 33.709,14 (trinta e três mil, setecentos e nove reais e quatorze centavos). Quanto ao prazo para desocupação, a Lei em questão estabelece o limite de 15 (quinze) dias para que ocorra voluntariamente: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. A ação de despejo já configura situação limítrofe em que não mais é possível acerto entre as partes diante da resistência do locatário em pagar as prestações de aluguéis devidas. Tanto é verdade que o art. 65 da Lei de Locações é taxativo quanto à obrigatoriedade de se cumprir o prazo de desocupação: "Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento". Assim, a Lei regulatória não comporta situação em que admissível dilação de prazo para desocupação em consideração a aspectos pessoais dos locatários. (...) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Sustenta que a decisão que negou o pedido de liminar não decidiu sobre o efeito suspensivo do agravo de instrumento, ensejando consequentemente a propositura dos presentes embargos declaratórios. Pede seja sanado o vício apontado. É o relatório. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil1, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. No caso analisado, não há vício na decisão embargada. O efeito suspensivo foi indeferido porque ausente o requisito da probabilidade do direito. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator